Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707292-20.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO APELADO: JOAO PAULO CUNHA, MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA APELADO: JOAO PAULO CUNHA, MARCIA REGINA MILANESIO CUNHA APELANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Marcelo de Barros Barreto, autor, e recurso adesivo interposto por João Paulo Cunha e Marcia Regina Milanesio Cunha, réus, contra sentença (ID 50213231) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida à obrigação de fazer relativa à retirada dos protestos de ID 160456735 do nome do autor, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da intimação pessoal da parte, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes foram condenadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 45994997), o apelante Marcelo de Barros Barreto sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar que os réus, desde já, procedam ao cancelamento dos protestos reputados indevidos na sentença. Argumenta que “está superada a discussão quanto à existência da probabilidade do direito e risco de danos, uma vez que o direito ao cancelamento dos protestos foi reconhecido na r. sentença”. Entende não ser razoável aguardar o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, acrescido de mais 30 (trinta) dias úteis da intimação pessoal da parte, para que a ordem já fixada na sentença seja finalmente cumprida. Requer, preliminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os réus procedam ao cancelamento dos protestos reputados indevidos na sentença, sob pena de multa. Preparo recolhido (ID 50213234). Em contrarrazões (ID 50213237), os réus/apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012 do CPC, a apelação possui efeito suspensivo. Em regra, apenas nas hipóteses expressamente elencadas na norma, com especial destaque ao § 1o do dispositivo mencionado[1], a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. O art. 300 do CPC, por sua vez, autoriza a concessão de tutela de urgência desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No particular, o autor/apelante sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar que os réus, desde já, procedam ao cancelamento dos protestos reputados indevidos na sentença. Contudo, o recorrente realiza o seu pedido, sem apontar, expressamente, os requisitos legais da tutela de urgência. Nesse contexto, entende estar “superada a discussão quanto à existência da probabilidade do direito e risco de danos, uma vez que o direito ao cancelamento dos protestos foi reconhecido na r. sentença”. Ocorre que a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, de forma que a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Em que pese seja possível inferir os fundamentos da probabilidade do direito do teor das razões recursais, não há indicativo da urgência. No ponto, inclusive, deve-se dar especial destaque ao exposto pela i. magistrada acerca do risco de danos, in verbis: (...) se a medida fosse tão urgente quanto alegado pela parte, considerando que em outro processo ajuizado em fevereiro de 2023 que tramita neste TJDFT o autor declinou que é residente e domiciliado em Brasília, ele mesmo poderia (deveria) ter se dirigido ao cartório para realizar a baixa dos protestos e cobrado dos réus, posteriormente, as taxas pagas. Veja-se que quando o autor ingressou com a presente ação, também em fevereiro de 2023, os débitos junto à CAESB já estavam pagos (foram quitados em dezembro de 2022), ou seja, se realmente fosse uma medida tão necessária e prejudicial, ainda que a parte more em Goiânia, conforme alegado, não esperaria longos 4 meses para o deferimento da medida pelo juízo, mas sim providenciaria por sua conta a regularização da situação, cobrando, depois, os danos materiais devidamente comprovados. Assim, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a urgência do pedido não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à pretensão de pronto cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento dos protestos reputados indevidos. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, no tocante à essencialidade de preenchimentos de ambos os requisitos da tutela de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.